Tribunal: TJPA
Processo: 0800600-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800600-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RUINEDES BATISTA LEMES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800600-60.2019.8.14.0000.

COMARCA DE ORIGEM: CURIONÓPOLIS.

EMBARGANTE: RUINEDES BATISTA LEMES.

ADVOGADO: JOSÉ DIOGO DE OLIVEIRA LIMA– OAB/PA Nº. 16.448.

EMBARGADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA– OAB/PA 17.515.

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRESENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO RECURSO. NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 313, V “A” DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
RUINEDES BATISTA LEMES
contra o Acórdão de ID. N. 8413931 - Pág. 1/5, em que figura como embargada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
tendo como

origem

a

execução provisória nº. 0001463-05.2013.814.0018.

A decisão objeto dos aclaratórios, foi assim ementada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DE PISO QUE REDUZIU A MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARA MANTER A MULTA NO PATAMAR ORIGINÁRIO. DECISÃO A QUO QUE FOI OBJETO DE OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO NO AGRAVO DE Nº 0800779-91.2019.8.14.0000 EM RAZÃO DO NÃO CABIMENTO DE ASTREINTES EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PREJUDICADO POR PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO. ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Decisão de 1º grau, ora agravada, que realizou a redução da multa cominatória arbitrada anteriormente para o patamar de R$200.000,00 (duzentos mil reais). II. Recurso de agravo de instrumento busca a manutenção da multa no patamar anterior. Recurso prejudicado em razão da superveniência de decisão, no Agravo de Instrumento de nº 0800779-91.2019.8.14.0000, que envolve as mesmas partes e o mesmo objeto, onde foi reconhecida a impossibilidade de aplicação das astreintes em obrigação de pagar e, por consequência, extinta a multa. VII. Recurso não conhecido por estar prejudicado.

Em suas razões recursais alega o embargante que a decisão embargada se baseou em uma premissa equivocada, bem como a existência de contradição no julgado, pois, não há o que se falar em perda de objeto do agravo de instrumento, já que a decisão proferida nos autos do recurso nº. 0800779-91.2019.814.0000, não transitou em julgado, portanto, podendo sofrer reforma.

Afirma que o presente feito deverá ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.814.0000, suspensão necessária, em razão da dependência entre os recursos.

Conclui, ao pedir que as premissas equivocadas, as omissões, contradições e erros materiais apontados, sejam supridos, com a alteração da decisão embargada no sentido de sobrestar do feito até que haja o trânsito em julgado do agravo de instrumento nº 0800779-91.2019.8.14.0000.

Mesmo sendo intimado (ID. n. 8880917 - Pág. 1), a embargada não apresentou contrarrazões (ID n. 9049828 - Pág. 1).

É o relatório, que encaminho à Secretaria para a inclusão no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

Opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC, conheço dos Embargos de Declaração aforados.

Alega o embargante que a decisão embargada se baseou em uma premissa equivocada, bem como ocorreu contradição, pois não houve a perda do objeto do recurso, em razão de não ter transitado em julgado a decisão proferida no agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.814.0000.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas no rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, em situações excepcionais, a alteração ou modificação do
decisum
embargado nas hipóteses de omissão e contradição ou correção de erro material.

No caso concreto, busca o embargante, neste recurso, o provimento do agravo de instrumento, para que ocorra a reforma do
decisum
guerreado aduzindo a: (i) Impossibilidade de redução da multa cominatória em razão da ocorrência de preclusão consumativa; (ii) impossibilidade de redução do valor da multa cominatória em razão do exposto no art. 537, §1º do CPC/15; (iii) impossibilidade de redução da multa em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Matéria essa, objeto do agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.814.0000, no qual foi interposto o REsp nº. 1898228/PA e que reformou o Acórdão de ID n. 3405207 - Pág. 1/10 (agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.814.0000) e determinou a apreciação da alegação de descabimento das
astreintes
nas obrigações de pagar quantia certa, aplicando o efeito regressivo ao Recurso Especial, como pode se conferir do dispositivo do julgado do STJ:

Diante do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que o Tribunal de origem aprecie a alegação da recorrente de "descabimento das astreintes nas obrigações de pagar quantia certa", como entender de direito, afastando-se, em consequência, a multa por litigância de má-fé aplicada.

Determinado, pelo STJ, que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará reapreciasse sobre o cabimento ou não das
astreintes
nas obrigações de pagar quantia certa, ocorreu o rejulgamento do mérito do agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.8.14.0000, no qual foi conhecido e dado provimento ao recurso, sendo excluída a multa na ação de obrigação de pagar; extinguiu o processo nº. 0001463-05.2013.814.0018, por se tratar unicamente da execução da multa cominatória e declarado prejudicado o julgamento do agravo de instrumento nº. 0800600-60.2019.814.0000 (ID n. 7949246 - Pág. 1/9- agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.8.14.0000), conforme o dispositivo da referida decisão:

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar inaplicável a multa cominada referente a obrigação de pagar. Por sua vez, considerando que o processo de 1º grau de nº. 0001463-05.2013.8.14.0018 diz respeito a execução unicamente da multa cominatória, determino a sua extinção com a condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da execução, os quais ficam com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Do mesmo modo, em razão do julgamento do presente recurso, declaro prejudicado o julgamento do agravo de instrumento nº. 0800600-60.2019.8.14.0000 interposto pelo ora agravado sobre a mesma decisão em que se discute a redução da multa cominatória.

A decisão monocrática que julgou os embargos de declaração nos autos do agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.814.0000, foi atacada através da interposição de agravo interno, o qual está pendente de julgamento, logo, não ocorrendo a estabilidade do julgado.

Com a declaração de prejudicialidade do presente agravo de instrumento, ocorrerá a perda do seu objeto, ou melhor, acontecerá a perda superveniente do interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso quando transitado em julgado a decisão proferida.

Todavia, antes que a decisão do agravo de instrumento nº. 0800779-91.2019.814.0000, seja alcançada pelo instituto da coisa julgada é necessário reconhecer a ocorrência da prejudicialidade externa. Matéria de ordem pública (STJ. AgRg no REsp 1168540 / RS), a prejudicialidade externa ocorre entre as ações em que o resultado de uma possa produzir efeitos na outra (STJ. AgInt no AREsp 2115494 / RJ), o que se identifica nos autos, uma vez que a decisão proferida no recurso nº. 0800779-91.2019.814.0000 poderá interferir diretamente na conclusão do presente feito.

Desse modo, constato a ocorrência de omissão no julgado combatido, por essa razão, nos termos do art. 313, V, “a” do CPC, a tramitação deste agravo de instrumento deverá ser suspensa. Entendimento, abalizado pela jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Configura prejudicialidade externa a pendência de julgamento, em processo diverso, de recurso somente da parte autora - interposto contra a sentença de parcial procedência do pedido -, cujo fundo de direito é objeto desta ação.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.709.757/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.)

Isto posto, diante da omissão no Acórdão de ID. n. 8413931 - Pág. 1/5,
CONHEÇO e ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, dando-lhes efeitos modificativos para, alterando a decisão que julgou prejudicado o recurso,

suspender a tramitação do agravo de instrumento até o trânsito em julgado da decisão proferida de ID. n. 7936919 - Pág. 1/10 nos autos do recurso nº. 0800779-91.2019.8.14.0000.

É como voto.

Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 07/12/2022